Tribunal: TJDFT
Processo: 0010049-89.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, ESTEIRAS E ESCADAS ROLANTES. NÃO INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE PARTES E PEÇAS. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS PELA PRÓPRIA CONTRIBUINTE. HIGIDEZ DO DÉBITO EXEQUENDO. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL À EMBARGANTE. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS CONCOMITANTES COM A SELIC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

1. Preconiza o artigo 3o da Lei n. 6.830/1980 que a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca. 1.1. No caso concreto, o perito judicial concluiu que houve a efetiva dedução do preço de partes e peças já tributadas pelo ICMS da base de cálculo do ISS correspondente, tornando insubsistente a alegação da embargante de que teria havido equívoco quando do lançamento dos tributos de ISS e ICMS respectivos, porquanto realizado nos estritos moldes preconizados pela Lei Complementar n. 116/2003 e o Decreto Distrital n. 16.128/1994, pela própria contribuinte.

2. O artigo 492 do Código de Processo Civil, consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo os quais a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 2.1. A demanda, desde a exordial, teve como única tese a alegação de quitação integral do débito exequendo, inexistindo nos autos qualquer pedido relacionado a excesso de execução. Tampouco fora confeccionada memória do cálculo, a fim de atender aos requisitos do artigo 739-A, §5o, do CPC/1973, vigente à época da oposição dos embargos à execução. 2.2. De igual modo, não fora ventilada, no rol de quesitos apresentados pela parte embargante, qualquer consideração sobre a hipótese de excesso de execução ou sobre a quitação parcial dos débitos exequendos de ISS dos meses de junho e setembro de 2009, vindo a embargante a consignar a aludida tese, apenas, após a confecção de laudo pericial contábil desfavorável à suas teses iniciais.

3. Ao deferir a postulação probatória para a produção de laudo pericial, o d. Magistrado de primeiro grau não determinou ao perito contador a atualização do débito exequendo em sede de embargos à execução. 3.1. Por consectário, configura-se a ausência de interesse recursal quanto à prematura discussão da incidência exclusiva de juros moratórios sobre o débito exequendo pela taxa Selic a partir de junho de 2018, a qual deverá ser materializada, se o caso, pela via executória adequada e no momento processual oportuno.

4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.